Tribunal: TJES
Processo: 5000931-85.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000931-85.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA BARROSO ROCHA

APELADO: CHIRLEI APARECIDA DE CASTRO MOFATI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL POR CURADORA SEM PODERES EXPRESSOS. NULIDADE ABSOLUTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ADRIANA BARROSO ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que julgou procedente o pedido de nulidade de contrato de compra e venda de imóvel, declarando nulo o negócio jurídico celebrado entre a autora MARIA BARROZO e a ré CHIRLEI APARECIDA DE CASTRO MOFATI, por ausência de poderes da curadora para realizar a alienação. A sentença também determinou a restituição dos valores pagos pela ré, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários na proporção de 50% cada, e atribuiu à denunciada, ADRIANA BARROSO ROCHA, a obrigação de restituir os valores pagos e de arcar com os honorários advocatícios da denunciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a nulidade do negócio jurídico beneficia apenas a autora, imputando-lhe má-fé; (ii) avaliar se a curadora possuía poderes para alienar o imóvel da mãe, autora da ação; (iii) verificar se a denunciação da lide era cabível; e (iv) determinar se o acordo firmado em outra demanda deveria ser aplicado ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade absoluta do negócio jurídico pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de provocação, conforme o art. 169 do Código Civil, uma vez que a alienação foi realizada por curadora sem poderes expressos para tal, conforme o termo de compromisso assinado nos autos da ação de interdição.

4.

A alegação de má-fé da autora é irrelevante, pois a nulidade decorre de ordem pública e independe da análise subjetiva das partes envolvidas, conforme precedentes do STJ sobre a nulidade de negócios jurídicos realizados por agentes sem poderes.

5.

A denunciação da lide foi corretamente admitida, pois ADRIANA BARROSO ROCHA foi a responsável pela venda irregular do imóvel, o que justifica sua inclusão no polo passivo.

6.

O acordo judicial firmado em ação de interdição não afeta a presente demanda, pois expressamente previu que não teria reflexos no processo de nulidade do contrato de compra e venda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A venda de imóvel por curadora sem poderes expressos é nula de pleno direito, e essa nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo, independentemente de alegação das partes.

2.

O negócio jurídico nulo não gera efeitos e as partes devem retornar ao status quo ante, com a restituição dos valores pagos.

3.

A denunciação da lide é cabível quando a responsabilidade pela nulidade do negócio jurídico recai sobre a parte denunciante, que participou do ato nulo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, 166, 168, parágrafo único, e 169; CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º; LINDB, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.342.222, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 26/11/2021.

STJ, AgInt na AR 5.465/TO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 18/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADRIANA BARROSO ROCHA,
em face da sentença acostada no ID nº 10356269, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que, nos autos da
“ação declaratória de negócio nulo”
ajuizada por
MARIA BARROZO
em face de
CHIRLEI APARECIDA DE CASTRO MOFATI
, julgou a demanda nos seguintes termos:

“Isto posto, com fundamento nos artigos 203, §1º, e 487, I, ambos do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do procedimento, acolhendo o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de compra e venda objeto da presente demanda (ID 11139408), determinando, por consequência lógica, que a parte autora restitua à ré, Sra. CHIRLEI APARECIDA DE CASTRO, os valores pagos em virtude do negócio jurídico, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data do pagamento até a citação, a partir de quando deverá incidir apenas a taxa Selic.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO as partes (autora e requerida), na proporção de 50% cada, ao pagamento das custas processuais relativas à lide principal, assim como dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §2º, do CPC. Em relação à autora, fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, posto que amparada pela assistência judiciária.

CONDENO, ainda, a denunciada ADRIANA BARROSO ROCHA, juntamente com a mãe/autora, a devolver à ré/denunciante os valores desembolsados em decorrência do negócio jurídico.

CONDENO a denunciada ao pagamento das custas processuais relativas à lide secundária, bem como dos honorários de sucumbência ao patrono da denunciante, que fixo em 10% sobre os valores desembolsados em decorrência do negócio jurídico invalidado (proveito econômico obtido), na forma do art. 85, §2º, do CPC. Todavia, fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, posto que pleiteada a assistência judiciária, que fica deferida” (grifos no original).

Em suas razões recursais (ID nº 9297625), a recorrente pugna pela reforma da sentença, aduzindo que (i) a anulação do negócio jurídico firmado nos autos beneficiaria apenas a autora/recorrida, que teria agido de má-fé; (ii) teria sido violado o art. 422 do Código Civil que obriga os contratantes a guardarem, antes, durante e depois da conclusão do contrato, os princípios da probidade e da boa-fé; (iii) houve
error in judicando
, uma vez que a concretização da venda ocorreu em nome de sua genitora cumprindo a sua vontade; (iii) seria impossível ocorrer a denunciação da lide; e (iv) seria aplicável o art. 421, parágrafo único, daquele mesmo diploma legal c/c art. 21, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

A apelada
CHIRLEI APARECIDA DE CASTRO MOFATI
, em sede de contrarrazões (ID nº 10356279), pugna, além pela concessão da assistência judiciária gratuita, pelo desprovimento do recurso, ao passo que a recorrida
MARIA BARROZO
permaneceu inerte.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000931-85.2021.8.08.0032

APELANTE: ADRIANA BARROSO ROCHA

APELADAS: CHIRLEI APARECIDA DE CASTRO MOFATI E OUTRA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADRIANA BARROSO ROCHA,
em face da sentença acostada no ID nº 10356269, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que, nos autos da
“ação declaratória de negócio nulo”
ajuizada por
MARIA BARROZO
em face de
CHIRLEI APARECIDA DE CASTRO MOFATI
, julgou a demanda nos seguintes termos:

“I
sto posto,
com fundamento nos artigos 203, §1º, e 487, I, ambos do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do procedimento, acolhendo o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de compra e venda objeto da presente demanda (ID 11139408), determinando, por consequência lógica, que a parte autora restitua à ré, Sra. CHIRLEI APARECIDA DE CASTRO, os valores pagos em virtude do negócio jurídico, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data do pagamento até a citação, a partir de quando deverá incidir apenas a taxa Selic
.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO as partes (autora e requerida), na proporção de 50% cada, ao pagamento das custas processuais relativas à lide principal, assim como dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §2º, do CPC. Em relação à autora, fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, posto que amparada pela assistência judiciária.

CONDENO, ainda, a denunciada ADRIANA BARROSO ROCHA, juntamente com a mãe/autora, a devolver à ré/denunciante os valores desembolsados em decorrência do negócio jurídico
.

CONDENO a denunciada ao pagamento das custas processuais relativas à lide secundária, bem como dos honorários de sucumbência ao patrono da denunciante, que fixo em 10% sobre os valores desembolsados em decorrência do negócio jurídico invalidado (proveito econômico obtido), na forma do art. 85, §2º, do CPC. Todavia, fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, posto que pleiteada a assistência judiciária, que fica deferida” (grifos no original).

Em suas razões recursais (ID nº 9297625), a recorrente pugna pela reforma da sentença, aduzindo que (i) a anulação do negócio jurídico firmado nos autos beneficiaria apenas a autora/recorrida, que teria agido de má-fé; (ii) teria sido violado o art. 422 do Código Civil que obriga os contratantes a guardarem, antes, durante e depois da conclusão do contrato, os princípios da probidade e da boa-fé; (iii) houve
error in judicando
, uma vez que a concretização da venda ocorreu em nome de sua genitora cumprindo a sua vontade; (iii) seria impossível ocorrer a denunciação da lide; e (iv) seria aplicável o art. 421, parágrafo único, daquele mesmo diploma legal c/c art. 21, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

A apelada
CHIRLEI APARECIDA DE CASTRO MOFATI
, em sede de contrarrazões (ID nº 10356279), pugna, além pela concessão da assistência judiciária gratuita, pelo desprovimento do recurso, ao passo que a recorrida
MARIA BARROZO
permaneceu inerte.

Pois bem.

A autora,
MARIA BARROZO
, ajuizou a presente
“ação declaratória de negócio nulo”

em face de

CHIRLEI APARECIDA DE CASTRO MOFATI,
aduzindo
, em síntese, que sua filha, Srª
ADRIANA BARROSO ROCHA
, em 11/08/2021, procedeu com a alienação de seus imóveis para a ré, sem, entretanto, possuir poderes/autorização para tal.

Afirma, ainda, a requerente, que a alienação se deu abaixo do preço de mercado e de forma absolutamente ilegal.

Basicamente diante de tais fatos, pugna

pela declaração de nulidade do negócio jurídico, afirmando ter ciência de que os valores recebidos devem ser devolvidos à requerida.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, onde promoveu a denunciação à lide a Srª
ADRIANA BARROSO ROCHA
, por ter sido ela quem, em nome da autora, lhe alienou o imóvel, cuja aquisição se deu de boa-fé. No mérito, impugnou os termos da exordial, defendendo, em suma: (i) a má-fé da autora e de sua representante legal; (ii) a aquisição de boa-fé, devendo, pois, ser mantido o negócio jurídico; e (iii) o direito à devolução do valor pago, devidamente atualizado, em caso de procedência do pedido.

Após o deferimento da denunciação da lide, a Srª
ADRIANA BARROSO ROCHA
foi citada, oportunidade em que impugnou o benefício da assistência judiciária gratuita deferida em favor da requerente. No mérito, afirmou que deve ser rechaçada toda e qualquer alegação de má-fé a ela atribuída, visto que sempre defendeu os interesses de sua mãe, autora da ação, com lealdade e de boa-fé, sendo que, sob orientações e concordância de sua genitora, transigiu com a Sra. Chirlei, ora denunciante, a venda do imóvel em questão, devendo, dessa forma, ser mantido o negócio jurídico.

Pugna, ademais, pela rejeição da intervenção de terceiro, mas, não sendo este o entendimento, requer que, em sendo desfeito o negócio, seja apenas a autora compelida a devolver os valores desembolsados pela ré, face ao acordo firmado nos autos da ação de interdição.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou a demanda na forma acima mencionada.

Como se vê, cinge-se a controvérsia principal em averiguar se a apelante detinha poderes para alienar o bem imóvel da apelada,
MARIA BARROZO,
sua genitora, ao tempo da celebração do negócio jurídico.

Inicialmente, destaco que, ao contrário do que sustentado pela apelante, por se tratar de nulidade, e não de anulabilidade, caberia até ao próprio Magistrado o seu reconhecimento, ainda que não houvesse alegação da parte sobre a questão, conforme parágrafo único do art. 168 do Código Civil, e o art. 169 do mencionado diploma legal é claro ao estabelecer que “
o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
”, de modo que não há que se falar em sua relativização.

Sobre o tema trago precedentes do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO.
PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO
. VENDA DE IMÓVEL A NON DOMINO.
NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais
" (AGRG no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.342.222; Proc. 2018/0200058-4; DF; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 09/11/2021; DJE 26/11/2021)

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. VENDA DE IMÓVEL A NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte preconiza que, no caso de venda por quem não tem o título de propriedade do bem alienado,
venda a non domino não tem mera anulabilidade por vício de consentimento, mas sim nulidade absoluta, impossível de ser convalidada
. 2. "Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no art. 178, § 9º, V, 'b', do Código Civil, se a hipótese cuidar, como no caso, de venda por quem não tinha o título de propriedade do bem alienado em garantia (venda a non domino), ou seja,
venda nula, não se enquadrando, assim, nos casos de mera anulação do contrato por vício de consentimento
" (REsp 185.605/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA). [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR 5.465/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018.)

Ademais, para ser válido o negócio jurídico, se faz imprescindível a presença dos requisitos elencados no artigo 104, do Código Civil, a saber, agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e, forma prescrita ou não defesa em lei.

Mister pontuar, ainda, que não há como validar negócio jurídico firmado por pessoa interditada, eis que nos termos do artigo 166, do Código Civil
: “É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz”
.

Acerca dos efeitos do negócio jurídico nulo, leciona a doutrina:

2. Nulidade e consequências. O negócio jurídico nulo não pode produzir nenhum efeito jurídico. Caso tenha produzido efeitos no mundo fático, o reconhecimento judicial dessa nulidade retira esses efeitos, pois esse reconhecimento tem eficácia
ex tunc
, isto é, retroativa, retroagindo à data da celebração do negócio nulo. Pronunciada a nulidade as coisas voltam ao estado anterior, como se não tivesse sido celebrado o negócio ou ato nulo. Já o negócio anulável, uma vez anulado judicialmente, essa decisão tem eficácia a partir do momento em que foi prolatada, vale dizer, a eficácia é ex nunc. Essa é uma das principais diferenças existentes entre o negócio nulo e o anulável.

3. Natureza do ato nulo. O reconhecimento da nulidade é matéria de ordem pública, não estando sujeito à prescrição, decadência ou preclusão. A nulidade prescinde de ação para ser reconhecida judicialmente, reconhecimento esse que tem de ser feito ex officio pelo juiz, independentemente de provocação da parte ou do interessado, a qualquer tempo e grau de jurisdição
, inclusive por meio de objeção de executividade no processo de execução (v. Nery-Nery. CPC Comentado, coment. CPC 736).

[...]

Nulidade por incapacidade. Interdição judicial decretada. Desnecessidade.
A nulidade dos atos praticados por pessoa incapaz pode ser decretada, esteja ou não declarada judicialmente a interdição, desde que praticados quando já existente a causa de incapacidade civil
(RT 292/693)" (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 370-371).

No caso vertente, não há dúvidas de que a prova testemunhal que foi produzida em juízo foi incisiva quanto a afirmação no sentido de que a autora da demanda teria oferecido o bem imóvel em questão à venda para terceiros.

Contudo, a meu sentir, o deslinde da presente questão deve ser realizada de forma objetiva, sendo que, no caso vertente, a prova documental é enfática em concluir que a apelante, filha da apelada
MARIA BARROZO,
não tinha poderes expressos para realizar a venda do bem imóvel descrito na inicial.

A iniciar pelo documento acostado no ID nº 10355306, na qual teria sido lavrado termo de compromisso de curadora provisória da apelante nos autos da ação de interdição registrada sobre o nº 0000815-77.2021.8.08.0061, na qual a apelada
MARIA BARROZO ROCHA
era a interditada.

Vale ressaltar, inclusive, que no referido documento,
devidamente assinado pela recorrente no dia 02/08/2021
, constou expressamente a advertência que ela não poderia contrair empréstimos em nome da interditada, nem dispor de seus bens, o que deveria ocorrer, se fosse o caso, em autos próprios, via alvará judicial, assim como que qualquer gasto mensal superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deveria ter autorização do Juiz.

A venda do bem imóvel descrito na inicial, por sua vez, ocorreu em
11/08/2021
, quando a apelante já tinha plena ciência das limitações dos poderes a ela atribuídos, o qual, um deles, era justamente a impossibilidade de alienar qualquer bem da apelada à época em que ela estava sob interdição judicial.

Ademais, a procuração pública lavrada em favor da recorrente (ID nº 10355321) no dia 13/04/2021, embora tenha sido confeccionada em data anterior ao termo de compromisso assinado pela apelante nos autos da referida ação de interdição,
não trouxe poderes expressos para que ocorre a venda ora questionada nestes autos
.

Malgrado a evidente nulidade do negócio jurídico aqui discutido, a apelante insiste na tese de que é injusta a sua invalidação, na medida em que, segundo alega, a apelada agiu de má-fé, uma vez que a anulação beneficiaria apenas a recorrida.

Ocorre que, tal discussão é inócua, pois, segundo a sistemática adotada pelo Código Civil, não há que se perquirir tal elemento, já que o que importa é que o negócio jurídico realizado foi feito por pessoa que não tinha poderes para tanto.

Destaco, ainda, que, a
teor do art. 422, do Código Civil, o contrato/negócio jurídico celebrado entre as partes da forma que ocorreu nestes autos não é hábil a produzir efeitos, posto que atenta contra a ordem jurídica, por ser contrário à boa-fé objetiva, na medida em que a recorrente, atuando ilegalmente como se mandatária da recorrida fosse, se dispôs a alienar o bem imóvel de propriedade de sua genitora, de modo que não há que se falar em desistência ou vedação ao comportamento contraditório.

Frise-se, também, que não há que se falar, no caso vertente, na aplicabilidade do art. 674 do Código Civil, uma vez que, como dito antes, a procuração anteriormente outorgada à recorrente não havia menção à transmissão de bens ao mandante, o que coloca uma pá-de-cal na possibilidade de a própria mandatária transferir o bem para terceiros.

Da mesma forma, inaplicável, à hipótese vertente, a norma prevista no art. 673 daquele mesmo diploma legal, já que, como dito antes, não houve a comprovação de que a venda do bem imóvel tenha se dado por ordem e vontade da recorrida, seja por limitação dos poderes de curadora ou até mesmo por ausência de poderes específicos na outorga da procuração anteriormente firmada em cartório, consequentemente, agiu com acerto o MM. Juiz
a quo
ao julgar procedente a denunciação à lide.

Outrossim, ainda que a recorrente aponte a necessidade de observância ao princípio da intervenção mínima nos contratos privados, há de ressalvar o disposto no
caput
, do artigo 421 do Código Civil, que consigna que
“a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato".

Assim, entendendo-se como função social aquilo que visa uma finalidade coletiva, é possível que haja intervenção por parte do Estado nas relações contratuais, principalmente em situações nas quais se evidencie abuso ou excesso de uma parte perante a outra, como no presente caso, na qual a nulidade decretada é absoluta, já que o contrato firmado entre as partes teria ocorrido sem a observância da lei.

Dessa forma, inexistem dúvidas de que o negócio jurídico estava viciado, o que autoriza a declaração de sua nulidade, conforme bem decidido na r. sentença recorrida.

Sendo nulo o negócio, na forma do art. 21 da LINDB, retiram-se os possíveis efeitos produzidos no mundo exterior, ou seja, regride-se ao
status quo ante
, momento no qual o negócio ainda não havia sido firmado.

Anota Maria Helena Diniz:

[...] com a invalidação do ato negocial ter-se-à, quanto ao objeto, a restituição das partes contratantes ao 'status quo ante', ou seja, ao estado em que se encontravam antes da efetivação do negócio. Como se vê, o pronunciamento da nulidade absoluta ou relativa requer, ainda, que as partes, no que atina à prestação, retornem ao estado anterior, como se o ato nunca tivesse ocorrido, visto que com a invalidação, desaparece do mundo jurídico, não mais podendo produzir seus efeitos [...]. (Maria Helena Diniz, Código Civil Anotado, 11ª Ed., São Paulo; Saraiva, 2005, p. 213).

Desta forma, vê-se que não há motivos para a reforma da sentença neste particular, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De forma subsidiária, a recorrente requer a reforma da r. sentença no que tange a aplicação de acordo judicial firmado nos autos da ação de interdição nº 000815-77.2021.8.08.0061 entre a apelante e a recorrida
MARIA BARROZO
, para que seja estendido a presente demanda.

Em que pese tal alegação, entendo que não merece prosperar, uma vez que, tal como acostado na petição juntada no ID nº 10356203, restou acordado que o acordo formulado entre a apelante e apelada nos autos da referida demanda de interdição não teria reflexo na presente lide.

Por fim, com relação ao pedido da recorrida
CHIRLEI APARECIDA DE CASTRO MOFATI
de concessão de pedido de assistência judiciária gratuita

formulado em sede de resposta do recurso, não merece conhecimento, na medida em que as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma da decisão, consoante os princípios do non
reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellattum
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE. ENCARGOS LOCATIVOS. FIADORES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REFORMATIO IN PEJUS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
7. "Esta Corte Superior possui o entendimento de que, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum, as contrarrazões se revelam como via inadequada para se suscitar pedidos de alteração da decisão recorrida, porquanto são servis à impugnação dos fundamentos do recurso interposto" (AgInt no AREsp n. 1.335.124/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 27/6/2019)
.[...].(AgInt no REsp 1645292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Desprovido o recurso interposto, majora-se a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico (valores desembolsados em decorrência do negócio jurídico invalidado), mantendo o
sobrestamento da sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É

como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.